Tribunal: STF
Processo: Rcl 73918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.192 DA REPERCURSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.344.400/SP. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, na qual se alegava suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.344.400/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.192 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado violou a decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.344.400/SP.



    III. Razões de decidir



    3. A pretendida ineficácia de atos proferidos antes da decisão paradigma não encontra amparo na legislação processual nem na referida decisão prolatada pelo Ministro André Mendonça, que não contém nenhuma determinação nesse sentido.



    4. Não houve desrespeito à decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.344.400/SP.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.035, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 966.177 RG-QO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/6/2017.